Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747041-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DA CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA DA CRUZ DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de Ressarcimento, Processo 0725053-12.2024.8.07.0007, proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face da agravante e de SONIA PEREIRA GONÇALVES, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos: “As requeridas formulam pedido de gratuidade de justiça. A requerida Sônia comprovou que aufere rendimentos compatíveis com o benefício (id. 245462523), razão pela qual defiro a gratuidade de justiça. Todavia, o contracheque da requerida Sebastiana (id. 235103874) revela renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma trabalhista para auxiliar na avaliação da hipossuficiência, além dos elementos do caso concreto, acima indicados. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, defiro a gratuidade de justiça a requerida Sônia e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida Sebastiana. Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante.” (ID. 254354073, dos autos de origem) (grifos no original) Alega o agravante, em suas razões recursais, que apresentou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça declarando expressamente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, contudo o Juízo a quo indeferiu seu pedido sob a justificativa de que seu contracheque revela renda bruta maior do que a admitida para a concessão do benefício. Afirma que a decisão recorrida não observou o disposto no artigo 99, §2o do CPC, que exige que o magistrado, antes de indeferir o pedido, determine à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Defende que sua renda não reflete sua efetiva capacidade financeira, uma vez que possui despesas essenciais que comprometem sua subsistência e a de sua família, e que a decisão agravada desconsidera o conjunto probatório constante dos autos que demonstra que sua renda formal não se traduz em efetiva disponibilidade financeira capaz de suportar as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento e dignidade. Sustenta que a aferição da hipossuficiência não pose se basear unicamente em critérios objetivos e estáticos, mas deve observar as peculiaridades do caso concreto, inclusive a natureza e a estabilidade da fonte de renda, padrão de gastos essenciais e liquidez dos bens declarados. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a agravante a comprovar sua alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 05 dias, cópias dos três últimos comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, ou de suas últimas declarações de renda, uma vez que esses documentos, caso constem dos autos de origem, não estão disponíveis para consulta externa, mas tão somente a cópia de sua carteira de trabalho, acostada no ID. 235103873. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital